Tribunal: TJES
Processo: 5007076-36.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007076-36.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BRUNO GOMES RODRIGUES e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007076-36.2024.8.08.0006

Origem
: Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO
: BRUNO GOMES RODRIGUES e Outros

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ATAQUE A ESCOLA PÚBLICA. DISPARO DE ARMA DE FOGO NA ESCOLA PRIMO BITTI. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONSISTENTE NA GARANTIA DA INCOLUMIDADE DOS ALUNOS. DANOS MORAIS CORRETAMENTE ESTIMADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, a lide versa sobre “ação condenatória de danos morais” em que, no dia 25/11/2022, os Requerentes foram abalados de forma psicológica, em razão de vários disparos com arma de fogo, na escola Primo Bitti.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, para condenar o requerido a pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a cada um dos autores. Inconformado, o ESTADO DO ESPIRITO SANTO interpôs recurso inominado, pugnando a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pelo Requerido consistem em (i) definir se há responsabilidade do Estado pelos danos morais alegados pelos autores, em razão da tragédia ocorrida na instituição de ensino; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais está adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo ser o caso de manter a sentença em seus próprios termos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. No caso em questão, nada obstante as alegações do Ente Estatal, ainda que os Requerentes não tenha sofrido nenhuma lesão à sua integridade física, o conjunto probatório leva a conclusão, inexorável, de sofrimento configurador do dano moral, visto que era possível ouvir os tiros, provocando um abalo psicológico, diante do medo e angústia de ser atingida pelo atirador, restando portanto comprovado o dano e nexo de causalidade, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

6. Isto porque, de fato os Requerentes cursavam o período matutino, na data dos tiros ocorridos dentro da escola Primo Bitti, no ano de 2022, conforme documentos comprobatórios juntado nos ID 14891489, 14891494, 148914990 e 14891509, não tendo o Requerido trazido qualquer prova que evidenciasse que os promoventes não estavam no local, posto que, não fizeram lista de presença no dia fatídico. A propósito, vale destacar que os depoimentos prestados pelos autores são coerentes e harmônicos em sua natureza, demonstrando que, de fato, os estudantes estavam presentes na ocasião do atentado. Eventuais imprecisões em suas declarações não macula narrativa dos fatos, considerando que são compatíveis com a própria desorganização cognitiva do evento traumático sofrido.

7. No que se refere ao
quantum
indenizatório, a título de dano moral, fixado pelo Juízo de origem (R$ 8.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos. (Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo -
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
).

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, caso não haja condenação, sobre o valor corrigido da causa. Sem condenação em custas, por força do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)